Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA SERVIÇO ATIVO. DECÊNIO. CÔMPUTO DOS PERÍODOS DISTINTOS. DESNECESSIDADE. IMPLEMENTO DO PRAZO ANTES DA INATIVIDADE.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença em que foi julgado improcedente o pedido pelo qual se pretendia o reconhecimento do direito ao militar à soma dos períodos anterior e posterior à Reserva Remunerada para fins do decênio para licença especial.
2. De acordo com o art. 67 da Lei no 7.289/1984, a licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, pelo período de 06 (seis) meses, a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado pelo policial militar, podendo ser convertida em pecúnia, caso não usufruída, por força do art. 19 Lei no 10.486/2002.
3. O art. 9o da Lei 7.289/1984 permite que o militar da Reserva Remunerada seja designado para serviço ativo, o qual “Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço”, nos termos do art. 5o do Decreto no 17.352/1996. Em decorrência, podem ser somados, para fins de complementação do decênio exigido para concessão da licença especial ou sua conversão em pecúnia, os períodos de serviço até a reserva remunerada e o serviço por designação.
4. No caso concreto, desnecessário o cômputo dos dois períodos (anterior e posterior à inatividade), porquanto houve a implementação do decênio legal antes da transferência do militar para a inatividade. Em decorrência, não há necessidade de provimento jurisdicional que assegure à parte autora a soma do tempo em Designação para o Serviço Ativo (DSA), caracterizando a ausência de interesse processual, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).
5. Sentença cassada. Processo extinto se resolução do mérito. Apelação prejudicada.